Tribunal: CARF
Processo: 13161.720535/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720535/2013-22
ACÓRDÃO
2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAARAPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de dispositivos legais.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
2
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento de ofício de contribuição patronal devida à Seguridade
Social, decorrente de glosa de valores indevidamente compensados, abrangendo as competências
06/2008, 07/2008 e 09/2008 da Filial - Fundo Municipal de Saúde.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 52/62), o contribuinte teria informado que
os créditos compensados se referiam à recuperação das contribuições previdenciárias incidentes
sobre verbas indenizatórias da folha de salários, tais como: aviso prévio indenizado, 1/3
constitucional de férias, férias gozadas, férias vencidas, abono pecuniário, auxílio-doença, auxílio
acidente, férias e licença prêmio em pecúnia, e diferença de RAT.
A autoridade fiscal alegou que não existia qualquer ato ou decisão, com efeito “erga
omnes”, afastando a incidência das rubricas mencionadas. Ademais, o ente municipal não
apresentou nenhuma decisão judicial, com trânsito em julgado, da qual fosse demandante.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
3
Quanto às férias indenizadas, abono pecuniário, auxílio acidente, licença prêmio em pecúnia,
alegou a autoridade lançadora que tais rubricas nunca integraram o salário de contribuição.
Quanto à contribuição para o RAT, a autoridade fiscal afirmou que no sistema
GFIPWEB constavam, a partir de 02/2007, diversas GFIPs retificadoras, enviadas sucessivamente.
Porém, as que interessavam seriam as GFIPs originais, que resultaram nos recolhimentos da GPS, e
a última exportada antes do início do procedimento fiscal. Com base nestes documentos, foram
identificadas as seguintes irregularidades:
 Ora a soma das bases de cálculo, ora da contribuição dos segurados, ora
ambas, é divergente da GFIP original;
 Compensações declaradas de 06/2008 a 09/2008, sem a informação das
competências às quais o pretenso crédito se refere, realizadas com
contribuições previdenciárias pretéritas, conforme GFIPs transmitidas em
data de 29 e 30/04/2010, contrariando a Instrução Normativa no 900;
 Posteriormente ao desmembramento, nos meses 03, 05, 08, 10, 11,
12/2008, as GFIP originais da Filial foram excluídas e enviadas outras “sem
movimento”, portanto as informações dos segurados nessas competências
foram omitidas, pois apenas a partir de 04/2012 os segurados da Filial
passaram a ser informados no CNPJ 97.536.097/0001-93, Fundo Municipal
de Saúde de Caarapó.
Conclui que tais fatores impossibilitavam a apuração do crédito com a certeza e a
liquidez necessária, no tocante ao RAT.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 02/07/2013, foi juntada Impugnação do lançamento com as seguintes
alegações:
 A não incidência de contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas:
aviso prévio indenizado e seus reflexos, auxílio-doença pago aos
empregados nos primeiros quinze dias de afastamento, auxílio-acidente
pago aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento, terço
constitucional de férias, verbas rescisórias especiais recebidas pelo
trabalhador a título de ausência permitida ao trabalho, décimo-terceiro
salário indenizado, férias gozadas e auxilio e salário-maternidade, auxilio
creche, hora extra , adicional de insalubridade e periculosidade, adicional
noturno;
 Que a Prefeitura está sujeita ao recolhimento de contribuições para o
GILRAT, tendo como enquadramento formal no CNAE Administração Pública
em Geral enquadrada na CNAE n° 84.11-6-00 no Grau de Risco 2 (sujeita a
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
4
alíquota 2%). No entanto o enquadramento pela atividade econômica
preponderante seria CNAE no 85.13-9/00 – ensino fundamental, sujeito à
alíquota de 1%, conforme se observa do organograma de funções e
respectivos graus de risco (fl. 178), que apresenta número de segurados por
secretaria e CNAE;
 Que a fiscalização não pediu informações sobre o reenquadramento pela
atividade econômica preponderante supra mencionado efetuado pelo
Município, com inclusão no seu CNPJ das atividades econômicas
secundárias. Também, e nem verificou no sistema SEFIP as declarações
retificadas na alíquota de 1%, que teriam gerado o crédito da alíquota
SAT/RAT que foi compensado nas contribuições futuras, em virtude de
recolhimento a maior;
 Solicitou diligência para que a auditoria esclarecesse as questões de fato
acerca do lançamento.
Em 22/09/2013, a 7a Turma da DRJ/REC baixou os autos do processo em diligência
(fls. 176/179), para que a fiscalização esclarecesse os fatos, conforme trecho despacho adiante
transcrito:
Neste contexto, entendemos necessária a requisição de diligência para a
Fiscalização:
I. intimar o sujeito passivo para demonstrar os efetivos recolhimentos indevidos
sobre cada uma das rubricas abaixo elencadas, que geraram os supostos créditos
apontados pelo sujeito passivo nas planilhas de fls. 46/47, comprovando a
existência de créditos a seu favor, sob pena de manutenção da glosa das
compensações entabuladas:
(a) RAT;
(b) férias indenizadas;
II. Intimar o sujeito passivo para demonstrar a compensação dos seus créditos
apurados nos itens anteriores, incluindo a atualização monetária dos mesmos.
Para cada competência em que houve compensação, o sujeito passivo deve
indicar especificamente quais créditos (férias indenizadas, 1/3 de férias ou RAT)
foram utilizados na compensação, os valores compensados, os saldos das rubricas
e atualização, sob pena de glosa das compensações;
O Fisco deverá ainda:
III. Juntar aos autos as GFIPs do período de origem dos supostos créditos do
contribuinte;
IV. Juntar aos autos as GFIPs onde estão declarados os valores das compensações
indevidas glosadas, conf. item 5 do refisc (fl. 69) e Anexo I (fls. 71/76);
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
5
V. Juntar aos autos as GFIPs onde estão declaradas as alíquotas do RAT igual a
zero;
VI. Informar se as GFIPs do período de origem dos supostos créditos do
contribuinte atendem ao disposto no §11, do art. 3.o da IN RFB n.o 900/2008 e no
§11, do art. 3.o da IN RFB n.o 1300/2012, sob pena de glosa das compensações;
VII. Informar se, no período do crédito tributário relativo ao RAT, o Município
informou o CNAE de Administração Pública nas GFIP ou, caso tenha sido
informado outro CNAE nas GFIP, intimar o município para comprovar o seu
enquadramento;
VIII. apresentar relatório indicando se o sujeito passivo comprovou (a) a existência
de créditos a seu favor, (b) a correta atualização dos seus créditos; (c) quais
créditos foram compensados em cada competência; (d) a apresentação das GFIP
de origem dos créditos retificadas, retirando as rubricas sobre as quais não há
incidência; e (e)se está correta a apuração do crédito relativo ao RAT. Ao final, o
relatório fiscal deve apresentar conclusão acerca da correção das compensações,
ou quais requisitos foram descumpridos dando causa à glosa. Caso necessário,
apresentar proposta de planilha de retificação do crédito tributário.
Após cumprida a diligência requerida, foi emitido, em 05/09/2019, o respectivo
relatório (fls. 870/873), esclarecendo que o RAT ajustado decorre da multiplicação do RAT
(GILRAT) e do FAP, e este último foi sempre deixado em branco, tanto nas declarações originais
como nas retificadoras, ratificando a correção do lançamento, consoante demonstrado no anexo
de folhas 874/875. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 16/09/2019 (fl.
876), não tendo apresentado manifestação adicional.

3 – DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 10/02/2020, a Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/REC,
cujos principais trechos da decisão seguem adiante transcritos:
Da compensação das contribuições previdenciárias.
(...)
Desse modo, tendo efetuado a compensação, cumpre ao sujeito passivo
demonstrar os recolhimentos indevidos que deram origem aos seus créditos
líquidos e certos, bem como a forma de atualização dos valores, de modo a
possibilitar que a autoridade verifique a regularidade da extinção do crédito
tributário em cada competência.
Assim, a simples menção de uma hipótese de não-incidência do tributo não é
suficiente para caracterizar a existência de crédito a favor do sujeito passivo,
cabendo a ele demonstrar o efetivo recolhimento indevido. Rejeita-se portanto, a
tese de defesa referida no item 1 do voto.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
6
Das rubricas indicadas como origem dos créditos.
Consoante relatório fiscal, o contribuinte recebeu termo de intimação fiscal no
003 (fls. 24/26), para prestar esclarecimentos quanto às compensações do
estabelecimento 03.155.900/0002-87 (Fundo Municipal de Saúde), de 02/2007 a
03/2010. Porém, não atendeu à intimação fiscal que determinava a prestação de
informações por escrito.
Contudo, segundo a auditoria o contribuinte indicou, verbalmente, que a origem
dos créditos a seu favor seriam contribuições previdenciárias correspondentes à
tributação das seguintes rubricas: GILRAT, férias indenizadas e 1/3 de férias.
Conforme já assentado neste voto, não basta para comprovar o seu direito, que o
sujeito passivo indique uma hipótese de não incidência. Assim, quanto às
seguintes rubricas, aviso prévio indenizado, férias gozadas, abono pecuniário,
auxílio-doença, auxílio acidente, férias e licença prêmio em pecúnia, tendo
deixado de apresentar a quantificação dos seus créditos, não se sustenta que
tenha compensado valores relativos.
Afasta-se, portanto, a discussão acerca de suposta não incidência de contribuição
previdenciária sobre rubricas referidas na impugnação, resumidas nos itens 2 a 5,
8, e 10 a 12 do relatório do presente voto.
Trataremos, apenas das contribuições GILRAT, contribuições sobre o terço de
férias e supostas contribuições incidentes sobre férias indenizadas.
A tributação do terço de férias é legítima, consoante expressamente dispõe o §
4o, do art. 214, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999.
Logo, exigíveis os recolhimentos a esse título, razão por que o sujeito passivo não
poderia apurar créditos referentes a tal rubrica. No tocante ao aresto do STJ
referida na impugnação, inexistindo publicação de nota explicativa pela PGFN, nos
termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, não se pode aplicar a
decisão judicial no âmbito administrativo.
Com relação às férias indenizadas, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Logo, poderia haver crédito para o contribuinte, desde que
comprovasse o seu erro ao efetuar o efetivo recolhimento indevido sobre tal
rubrica, o que não ocorreu nos autos.
Por fim, no tocante às contribuições previstas no art. 22, inciso II, da Lei no
8.212/1991 (GILRAT), o contribuinte apenas alegou que deveria se enquadrar na
alíquota 1%, e não 2%. Para evidenciar seu direito de crédito, teria que comprovar
o efetivo recolhimento indevido, além do cumprimento das obrigações acessórias.
De notar-se que a auditoria não questionou o auto enquadramento feito pelo
sujeito passivo, alterando a alíquota RAT de 2% para 1%. Por conseguinte,
desnecessário que houvesse requisitado informações acerca da matéria.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
7
Ao contrário do que afirmado na impugnação, no procedimento fiscal foram
verificadas as GFIP retificadoras apresentadas pelo Município. Consoante indicou
a auditoria após a diligência, o contribuinte não logrou êxito em corrigir as GFIP,
visto que (fls. 872/873):
“O RAT ajustado decorre da multiplicação do RAT (GILRAT) e do FAP, e este
último foi sempre deixado em branco tanto nas declarações originais como
retificadoras.
Assim, em efeitos práticos, o RAT ajustado fica sempre zero para as
competências de 01/2008 a 12/2009 e 05/2010 a 08/2011 para a Prefeitura
Municipal e de 01/2008 a 12/2009 e 05/2010 a 07/2011 para o Fundo
Municipal de Saúde, conforme demonstrado no anexo a este Relatório.
Foi observado que, de fato, houve a retificação das GFIPs, com alteração no
valor do RAT (GILRAT) que passou de 2,0 para 1,0. No entanto, houve a
manutenção do valor do FAP em branco, o que acarreta em um RAT
ajustado sempre de 0.”
Logo, também deve ser rejeitada a compensação da rubrica GILRAT em razão de
as GFIPs retificadoras terem informado RAT ajustado zerado, nas competências
lançadas, de modo a não evidenciar o recolhimento indevido.
Da não comprovação dos recolhimentos indevidos.
Na tentativa de comprovar seus créditos, o contribuinte somente apresentou,
durante o procedimento fiscal, planilhas com o valor da contribuição GILRAT (fl.
46), contribuições sobre o terço de férias (fl. 48) e supostas contribuições
incidentes sobre férias indenizadas (fl. 47). Ou seja, o contribuinte apenas
demonstrou as contribuições devidas, não tendo logrado êxito em comprovar
excesso nos seus recolhimentos indevidos.
Considerando que os recolhimentos das contribuições previdenciárias são
efetuados de forma global, sem indicação dos fatos geradores na guia de
recolhimento, para evidenciar a existência dos seus créditos, o sujeito passivo
deveria demonstrar a composição das bases de cálculo, contribuições devidas e
recolhidas, identificando, pela subtração das últimas, os recolhimentos indevidos,
o que não ocorreu no caso sob exame.
Desse modo, não comprovados os recolhimentos indevidos, não houve o
reconhecimento de qualquer crédito a favor do sujeito passivo. Portanto, não é
possível homologar nenhuma compensação feita pelo contribuinte, restando
corretas as glosas efetuadas pela Fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
8
Após ciência, em 27/02/2020, da decisão de 1a instância (fls. 896), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2020, com as alegações sintetizadas adiante:
 A tempestividade do recurso, tendo em vista a suspensão dos prazos
processuais, com base nas Portarias RFB 936/2020, RFB 1.087/2020 e RFB
4.105/2020, em decorrência da medida de emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19);
 A nulidade do acórdão recorrido, argumentando que os motivos de fato que
sustentam o relatório fiscal seriam inexistentes, implicando na nulidade do
auto de infração, uma vez que carece de um de seus requisitos de validade
essenciais, prejudicando todos os demais atos processuais subsequentes
praticados;
 Que os atos processuais subsequentes ao Despacho 4.180 da DRJ/REC (fls.
176/179) são nulos. E, de modo subsidiário, que o julgamento do presente
recurso voluntário seja convertido em diligência, a fim de que seja produzido
novo relatório fiscal, em substituição ao documento de folhas 870/873;
 Que não havia que se falar em indicação do FAP nas GFIPs originais ou
retificadoras correspondentes às referidas competências, na medida em que
o FAP somente passou a viger a partir do mês de janeiro de 2010, nos
termos do Art. 4o do Decreto n. 6.957/20093;
 Que o motivo, apresentado no relatório fiscal de folhas 870/873, foi o fato
de que o FAP “foi sempre deixado em branco tanto nas declarações originais
como retificadoras”, é materialmente inexistente em todo o período
abrangido pela autuação, como demonstra a planilha apresentada pelo
próprio AFRB;
 Que não possui atividade preponderante de “administração pública em
geral”, mas, sim, de “ensino fundamental” e “regulação das atividades de
saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Ambas as
atividades preponderantes possuem grau de risco leve. Que caberia à
autoridade fiscal reclassificar a atividade declarada, a despeito do auto
enquadramento realizado pelo contribuinte;
 Que a compensação de créditos levada a efeito nas competências de
06/2008, 07/2008 e 09/2008 (FILIAL) não foi efetuada de modo indevido.
Que teria anexado nos autos a documentação comprobatória dos
recolhimentos indevidos que originaram os créditos.
 A ilegalidade da fixação de alíquota do GILRAT por decreto;
 A não incidência da contribuição para o GILRAT sobre verbas indenizatórias;
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
9
 Que teria comprovado o crédito relativo às verbas indenizatórias, através
das planilhas de folhas fls. 297/298 (terço constitucional de férias – MATRIZ),
fls. 384 (férias indenizadas – MATRIZ), fls. 439/440 (terço constitucional de
férias – FILIAL) e fls. 511 (férias indenizadas – FILIAL).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Admissibilidade dos Recursos
O contribuinte foi cientificado da decisão de 1a instância em 27/02/2020, como
atesta o documento de folhas 896. Embora o prazo máximo para apresentação do recurso
voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972 seja de 30 dias, tal prazo foi prorrogado,
como alega o Recorrente, tendo em vista a pandemia de COVID 19.
De fato, as Portarias citadas no recurso voluntário suspenderam os prazos
processuais no período de 23/03/2020 a 31/08/2020. Portanto cabe razão ao Recorrente, ao
considerar como prazo final para a interposição de recurso a data de 08/09/2020.
Considerando que o recurso foi apresentado em 02/09/2020, como atesta o
documento de folhas 897, o mesmo encontra-se tempestivo. Sendo assim, conheço do recurso, e
passo à análise das matérias impugnadas.
Preliminar de nulidade
Argumenta o Recorrente que os atos processuais subsequentes ao despacho 4.180
da DRJ/REC (fls. 176/179) seriam nulos, na medida que o relatório de diligência fiscal (fls. 870/873)
faz menção à informação de que a alíquota informada na GFIP para Fator Acidentário de
Prevenção - FAP teria sido zerada, embora a vigência deste fator teria iniciado somente em
01/2010, período posterior ao lançamento (06/2008 a 09/2008). Assim, entende que a decisão de
1a instância seria nula, por utilizar como um dos fundamentos a referida conclusão emanada no
despacho 4.180.
De fato, o ajuste da alíquota do RAT pelo FAP teve início somente a partir de
01/2010, conforme disposto no Decreto 6.957/2009, como argui o Recorrente. Ocorre, que,
embora o período do lançamento compreende as competências 06/2008 a 09/2008, o
contribuinte realizou diversas retificações nas GFIPs, a partir de 01/2010. O extratos das GFIPs
retificadas (doc. fls. 818/869) confirmam a informação de que o valor RAT ajustado foi calculado
em Zero, possivelmente pelo fato de o contribuinte ter utilizado versão do sistema SEFIP,
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
10
atualizado para o cálculo da alíquota de RAT, ajustada pelo FAP, a despeito do período do
lançamento.
Analisando os fundamentos expostos na decisão recorrida, constata-se que a
improcedência da impugnação não se deu somente com fundamento de que as GFIPs retificadoras
teriam informado FAP zerado. Os julgadores também destacaram que o contribuinte apenas
demonstrou as contribuições devidas, não tendo logrado êxito em comprovar excesso nos seus
recolhimentos indevidos.
Estando presentes os requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Considerando que a prova do direito creditório constitui questão de mérito, não
acato a preliminar de nulidade.
O Recorrente requer, subsidiariamente, que o julgamento do recurso voluntário
seja convertido em diligência, para que a autoridade fiscal produza novo relatório fiscal, nos
termos em que foi determinado no despacho de fls. 176-179.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, pelos
motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF, Decreto no 70.235/1972, estabelece
que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o
direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique
alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência não pode ser utilizado para postergar o trâmite
processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao órgão
julgador avaliar a necessidade do referido procedimento, como disposto na Súmula CARF 163:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Crédito referente à diferença de RAT
O Recorrente alega que parte do crédito compensado advém do recolhimento a
maior da contribuição para o RAT, na medida que entende que o auto enquadramento no CNAE
84.11-6-00 - Administração Pública em Geral não se aplicaria. Considera que sua atividade
preponderante seria “ensino fundamental” e “regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais”. A despeito de tais alegações, o contribuinte não
retificou as GFIPs, com a informação do novo CNAE, como se constata nos documentos de folhas
792/869, apenas alterou a alíquota do RAT. Ademais, como já pontuado na decisão recorrida, a
autoridade fiscal não contestou o auto enquadramento realizado. As compensações realizadas
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
11
foram glosadas porque o contribuinte não demonstrou de forma clara o montante indébito
tributário e a regularidade da compensação. Foram citadas no item 4.2.2 do relatório fiscal (fls.
58/62) as seguintes irregularidades: divergências entre as bases de cálculo entre as GFIPs originais
e às retificadas; compensações sem informar as competências de origem do crédito e exclusão de
GFIPs originais da Filial, com envio de outras “sem movimento”.
Argumenta, ainda, a ilegalidade da alteração de alíquota da contribuição social
GILRAT pelos Decretos 6.042/07 e 6.957/09. No entanto, de acordo com o disposto na Súmula no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (inserido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009)
Por fim, alega o Recorrente que a autoridade fiscal deveria ter adotado as medidas
necessárias à respectiva correção do auto enquadramento indevido, identificando a verdadeira
atividade preponderante, e, em sendo o caso, constituir o crédito tributário. Não assiste razão ao
contribuinte. Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta à provar o montante do indébito tributário, não podendo transferir a
apuração do indébito à autoridade fiscal, como requer.
Parcelas indenizatórias
Além da diferença de RAT, o contribuinte compensou valores, referentes a supostas
verbas de caráter indenizatório, conforme orientação de consultoria contratada (doc. fls. 27/48),
mencionando as seguintes rubricas: aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, férias
gozadas, férias vencidas, abono pecuniário, auxílio-doença, auxílio-acidente, férias e licença
prêmio em pecúnia. Ocorre que não demonstrou, de forma clara, quais rubricas e respectivos
valores teriam sido recolhidos indevidamente.
Caberia ao contribuinte demonstrar e comprovar, perante a autoridade fiscal, que
os créditos informados na GFIPs, decorriam de indébito tributário, não bastando apresentação de
planilhas contendo valores que julga ter recolhido indevidamente.
Nota-se que a Delegacia de Julgamento, na tentativa de averiguar se o contribuinte
de fato possuía o direito creditório informado na GFIP, baixou o processo em diligência (doc. Fls.
176/179), dando nova oportunidade ao município para a comprovação do indébito tributário.
Porém o contribuinte se restringiu à apresentação de cópias de folhas de pagamento, GFIPs, entre
outros documentos, sem, contudo demonstrar como apurou o montante do indébito.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.712 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720535/2013-22
12
Na tentativa de comprovar o direito creditório alegado, foram anexadas cópias de
GFIP e folhas de pagamento, com as supostas verbas indenizatórias grifadas. No entanto, não se
pode inferir que tais valores integraram o salário de contribuição das contribuições, e que foram
devidamente recolhidos.
Com relação ao terço constitucional de férias, mencionado no recurso, o Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.072.485, fixou orientação geral e vinculante
no seguinte sentido:
Tema 985
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.
Posteriormente, o STF modulou temporalmente os efeitos do reconhecimento da
constitucionalidade dessa inclusão na base de cálculo, para ressalvar os recolhimentos que foram
objeto de ação judicial ajuizada até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, ou seja,
01/09/2020.
No caso concreto em análise, não há registro nos autos de ajuizamento de ação
judicial destinada a assegurar o direito à retirada dos valores relativos ao terço de férias da base
de cálculo do tributo. Portanto não se aplica a condição prevista na modulação temporal da
decisão do STF. Desta forma, o lançamento deve ser mantido.
Considerações finais
Os fatos narrados demonstram que o município realizou compensações, a partir da
contração de consultoria advocatícia, sem, no entanto, demonstrar a certeza e liquidez do
crédito, como já descrito. Portanto, não há como acatar as alegações trazidas em sede de recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1100
DF CARF MF
Original